Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
2. A pretensão recursal é a constituição de obrigação consistente no fornecimento de transporte a paciente submetida a tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que não havia urgência porque as dificuldades apontadas no relatório médico são comuns aos pacientes em tratamento hemodialítico.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque o Relatório Médico objeto do ID 182422971 - Pág. 1 (numeração na origem) não se mostra suficiente para conferir tratamento diferenciado, uma vez que se utiliza de condição genérica atribuída à paciente, “hipotensão, risco de queda”, para justificar que se mostra mais seguro a utilização de outro meio de transporte que não o prestado de forma pública. Contexto jurídico e fático que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.